Tribunal: TJMT
Processo: 1024835-86.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024835-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VIDAL MARTINEZ FERNANDEZ - CPF: 334.897.691-04 (ADVOGADO), JHEIMESON BRUNO ARAUJO - CPF: 067.090.491-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 7º VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), VIDAL MARTINEZ FERNANDEZ - CPF: 334.897.691-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
LEGALIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA

–
GRAVIDADE CONCRETA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -

PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA EM RAZÃO DE NOVO DELITO -
EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO
-
CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA
.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A configuração do excesso de prazo
não
deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas
considerados de forma globalizada,
com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O
s atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos
que
autorizam a restituição de seu
status
libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão
que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva por domiciliar
d
o
paciente
Jheimeson
Bruno Araújo
,
segregado em razão da
suposta prática do crime previsto
no artigo
2º
, §
4
º, inciso I,
da Lei 12.850/2013

(
organização criminosa com participação de criança e/ou adolescente
).

O inconformismo advém da
suposta ilegalidade
consistente
:

a)
na
litispendência entre a
A
ção
Penal nº. 1014055-92.2021.8.11.0042,
em análise nestes

autos
,

e a
Ação Penal nº. 0008134-77.2018.8.11.0042 (denominada Operação Décimo

Mandamento); b) no indeferimento da substituição da prisão por custódia domiciliar; c)
no
excesso de prazo para a prolação da sentença
;
d)
na desconsideração dos predicados favoráveis do paciente.

Pede que
seja concedida a ordem definitiva
,

com
o relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, a
revogação da custódia
preventiva
com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

A liminar foi indeferida (Id. 15
2925682
).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id.
15
4167174
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id.
15
4250673
, opinou pela

denegação da ordem
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus

advém
da suposta ilegalidade consistente
:

a) na litispendência entre a Ação Penal nº. 1014055-92.2021.8.11.0042,
em análise nestes

autos
,

e a
Ação Penal nº. 0008134-77.2018.8.11.0042 (denominada Operação Décimo
Mandamento); b) no indeferimento da substituição da prisão por custódia domiciliar; c)
no
excesso de prazo para a prolação da sentença
; d) na desconsideração dos predicados favoráveis do paciente.

Pois bem.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque,

no tocante à litispendência, a magistrada de piso
fez constar
na decisão
que
“a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal denominada Décimo Mandamento, possui origem dos fatos apurados no âmbito do Inquérito Policial nº. 063/2012/GCCO/MT, que possuem o marco entre os anos de 2016 a 2018, onde foi
desmantelados
, a suposta
OrCrim
, estabelecida com intuito de praticar crimes, em especial furto qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas”
.

J
á
a Ação Penal nº.
1014055-92.2021.8.11.0042
tem origem no Inquérito Policial n. 75/1ª DP – 63.4.2021.15401,
instaurado em decorrência da
apuração do crime de homicídio de Adrian Rodrigues do

Nascimento (I.P. 63.4.2020.25244 – 154/2020), ocorrido no ano de 2020,
o que levou à
busca exploratória, com autorização judicial (1003014-82.2020.8.11.0004), no aparelho de telefone celular do investigado WANDERSON

DOS SANTOS QUEIROZ, cujas informações obtidas,
aliadas a outros elementos,
acabou
por revelar
o modo de
atuação do Comando Vermelho na região de Barra

do Garças e Vila Rica,
com exposição

d
as atividades criminosas com finalidade lucrativa,

seus integrantes, estrutura hierárquica ordenada, divisão de tarefas e

funcionamento da ORCRIM.

Portanto, o foco principal da Ação Penal nº.
1014055-92.2021.8.11.0042
é a prática de salves e decretos do “Tribunal de Exceção” do Comando Vermelho, enquanto na
Ação Penal denominada Décimo Mandamento,
apura-se os crimes ocorridos entre
os anos 2016 a 2018,
relacionados, em sua grande parte, ao
furto qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas.

Nesse espeque, tendo em vista que os fatos relacionados em ambas as ações penais não se convergem
, afasta-se a hipótese de ofensa ao princípio do
ne bis in idem
, não havendo falar em persecução penal múltipla.

Quanto à
substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, o

juízo
a quo
destacou que a prisão domiciliar foi revogada em razão

da inobservância das condições estabelecidas, inclusive,
com o suposto
comet
imento de
novos delitos, o que revela, a

princípio, a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva, conforme bem

ressaltado pela decisão:

“(...) Ao apreciar o pedido, em 04.02.2021, proferi decisão no Incidente nº 509168 – Operação 10º Mandamento 1ª Fase, REVOGANDO as medidas cautelares e DECRETEI a Prisão Preventiva do acusado JHEIMESON BRUNO DE ARAÚJO, nos termos do art. 312, § 1 e art. 282, § 4º, ambos do CPP. Contudo, na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão Preventiva decretada em desfavor do acusado JHEIMESON e SUBSTITUI pela PRISÃO DOMILICIAR, com monitoramento eletrônico, em razão da situação de saúde
noticiado, ou seja, por ser ele portador de doença cardíaca. Denota-se, portanto, que
naqueles autos, a Prisão Domiciliar, com monitoramento eletrônico, foi concedida, em razão do seu estado de saúde. Observa-se que mesmo gozando de tal benefício, violou os termos da Prisão Domiciliar então vigente para cometer novo delito, o pode ser constatado nas investigações realizadas no âmbito do Incidente nº. 1007747-40.2021.8.11.004, o qual é vinculado a esta Ação Penal. Consta que no “dia 30set2020, a Organização deu um salve e contou com a atuação de JHEIMESON”. (...)
“A análise das conversas indicam
que JHEIMESON assumiu este cargo sob indicação do disciplina WANDERSON66. No trecho de conversa datado de 24set2020, JHEIMESON/ SILÊNCIO pede ajuda a WANDERSON para fortalecê-lo dentro da Organização Criminosa CV.”. Percebe-se que, em tese, o acusado continuou atuando na Organização Criminosa Comando Vermelho em Barra do Garças/MT, revelando que é insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares e a premente necessidade da segregação preventiva do acusado para o bem da ordem pública

(...)

Com efeito, observa-se que a Medida Cautelar outrora imposta (autos nº. 509168 – Operação 10º Mandamento – 1ª Fase) não se mostrou suficiente para conter o afã delitivo do acusado, que mesmo em Prisão Domiciliar seguiu cometendo crimes, o que coloca a ordem pública em perigo concreto diante da reiteração delitiva. Ademais, verifica-se
que a defesa aponta como fundamento para concessão da Prisão Domiciliar a existência de cardiopatia, o qual o requerente submeteu a cirurgia no ano de 2017, juntando diversos documentos a fim de comprovar o alegado. No entanto, não foi colacionado aos autos nenhum documento que ateste o agravamento da doença, mas tão somente, que o acusado passa por acompanhamento médico, não havendo demonstração de que ele se encontra extremante debilitado
, de modo que se mostra inviável sua a colocação na Prisão Domiciliar, por não preencher a excepcionalidade prevista no art. 318, do CPP (...)”
(
I
d. 152587696)
(destaquei)

Em que pese a patologia cardíaca que acomete o paciente desde 2017, tal fragilidade alegada não o impediu de se envolver na prática de novos delitos, fazendo disso seu meio de vida, conforme asseverado supra, razão pela qual não há
indicativo de que, uma vez solto,
deixará
de
cometer
novos crimes por parte da Organização Criminosa da qual, em tese, faz parte
,
o
que
justifica a necessidade da segregação cautelar d
o
agente para a preservação da ordem pública.

A propósito
, o Superior Tribunal de Justiça,
em 02/05/2022,
ao analisar o
HC: 736687 MT 2022/0112291-8
impetrado em favor do ora paciente
no âmbito da Operação 10º Mandamento,
ressaltou que
“muito embora a defesa tenha apresentado documentos médicos, a fim de comprovar a situação da saúde do requerente, entendo que o pedido deve ser indeferido, pois, a medida, ora pleiteada, não serve de freio para cometimento de novos crimes”

(STJ - HC: 736687 MT 2022/0112291-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 02/05/2022).

Pelos mesmos motivos é que
, também neste remédio constitucional,
se revela insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da segregação preventiva, porquanto
o acusado, mesmo gozando do benefício da prisão domiciliar, continuou atuando na Organização Criminosa Comando Vermelho em Barra do Garças/MT.

Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, importa repisar que o paciente está segregado em razão de duas ações penais em trâmite perante o mesmo juízo apontado como coator. Além disso, devem ser consideradas as peculiaridades e complexidade de ambas as causas, evidenciada, ainda, pela pluralidade de réus, o que justifica a mora na
ultimação dos atos processuais
.

Por derradeiro,

frise
-se que
eventual
condições
subjetivas favoráveis d
o
paciente
não tem o condão de ret
irar a
cautelaridade
da medida.

O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte, a exemplo deste precedent
e
:

“HABEAS CORPUS PJE – Nº 1016297-19.2022.8.11. 0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE IMPETRANTE: TASSIANA ABUD CHAUD PACIENTE: JUVENIL RODRIGUES CAETANO EMENTA HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato criminoso, revelado no modus operandi e na motivação da infração em tese praticada pelo paciente, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar extrema. Ordem denegada.”

(TJ-MT 10162971920228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem
pública.

Logo,
embora se sustente a desnec
essidade da custódia cautelar, a manutenção da medida excepcional
encontra-se justificad
a,
vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente cons
iderando o risco que representa
à ordem pública.
A
usente
, portanto,
o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023